Tribunal: TJDFT
Processo: 0002265-88.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. ÍNTEGRA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCONSIDERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. TELA DO SITAF. INSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, o art. 435 do CPC enuncia a possibilidade de juntada de novos documentos apenas quando destinados a fazer prova de fatos que ocorreram depois da apresentação das peças essenciais pelas partes (inicial e contestação), ou para contrapor eventuais documentos produzidos durante a instrução, condicionada sua aceitabilidade à análise das razões que justificaram sua apresentação tardia. 1.1. Na espécie, as informações sobre o processo administrativo envolvendo pedido de compensação de débito com precatórios e de parcelamento (Refaz II) não deve ser considerada na análise do mérito recursal, porquanto constituem provas novas que já eram conhecidas pelo apelante muito antes da sentença combatida, inexistindo justificativa plausível para sua apresentação extemporânea.
2. A cobrança do crédito tributário deve se dar em até 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que o prazo prescricional se interrompe pelo despacho citatório; pelo protesto judicial; por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora ou por qualquer outro ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
3. Na hipótese dos autos, constata-se que os créditos tributários relativos às CDA’s foram constituídos definitivamente em 25/10/1999 e a execução fiscal ajuizada em 05/05/2009.
4. A evidencia de que o parcelamento realizado na seara administrativa foi cancelado, pela mera apresentação da tela do sistema da Secretaria de Fazenda (SITAF), não se mostra suficiente para caracterizar a interrupção do prazo prescricional, pois, além de as informações contidas no sistema constituírem elementos produzidos unilateralmente, não denotam, quando dissociadas de outros dados, que o contribuinte efetivamente reconheceu o crédito fiscal em comportamento apto à caracterização da interrupção do prazo prescricional.
5. Assim, não tendo a Fazenda Pública se desincumbido, tempestivamente, do seu ônus probatório em relação à existência do parcelamento do crédito tributário, com aptidão, em tese, de interromper o prazo prescricional, e, diante do transcurso do prazo superior a cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a distribuição da inicial pelo Ente Distrital, evidencia-se a efetiva consumação da prescrição, razão pela qual se mostra necessária a manutenção da sentença combatida.
6. Recurso parcialmente conhecido para negar provimento.